Tribunal: STF
Processo: ARE 1351253
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. IPTU E TAXA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. ALÍQUOTA ZERO. ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. NÃO CONSTATAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À TAXA. § 4°. ART. 104 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. CONHECIMENTO RECURSO. E NÃO PROVIMENTO DO ”. (eDOC 3, p. 47)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 150, § 6º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se ofensa aos princípios da separação dos poderes e da legalidade estrita. Assevera-se a impossibilidade de o Poder Legislativo delegar ao Executivo a redução de tributo por meio de decreto. Sustenta-se a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 44 do Código Tributário Municipal e decretos que o regulamentam.



    Argumenta-se violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva legal em matéria tributária, uma vez que o Código Tributário do Município não traz nenhuma redução da base de cálculo e alíquota do IPTU para os imóveis localizados em áreas de preservação ambiental, mas tão somente autoriza, de modo genérico, o Poder Executivo a fazê-lo.



    Afirma-se que a Constituição Federal exige lei específica para redução de alíquota de determinado tributo, com exceção àqueles expressamente nela previstas, que não se enquadra no caso em tela. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Municipal e Código Tributário Nacional) e o conjunto probatório constante dos autos, afastou a cobrança do IPTU no caso concreto. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “O IPTU é tributo de competência municipal. Cada município tem relativa autonomia para instituir e cobrar o tributo, nos termos do art. 32 do Código Tributário Nacional:



    (…)



    Como já dito, a documentação acostada aos autos atesta que a área onde está situado o imóvel descrito na exordial da presente execução fiscal é considerada zona de proteção ambiental - ZPA, havendo a proibição de qualquer edificação. devendo-se aplicar a alíquota zero em se tratando do fato gerador do IPTU, observado o artigo 44. parágrafo único, do Código Tributário do Município de Natal. 



    Quanto à inconstitucionalidade apontada. importante destacar que os argumentos recursais ferem o princípio processual do venire contrafactum proprium, uma vez que se dirige a atos emitidos pelo próprio Poder Público recorrente. Todavia, mesmo ignorando tal circunstância, que - a priori - não seria impeditiva do reconhecimento de eventual e efetiva inconstitucionalidade, é forçoso observar que não existe indicação nos autos de real violação do princípio da legalidade em matéria tributária e, diferentemente do apontado nas razões recursais, o julgamento hostilizado não afronta os artigos 2° e 150. § 6°. da Constituição Federal, e artigo 97 do CTN. ”. (eDOC 3, p. 49)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. ISENÇÃO. LEI MUNICIPAL 893/1954 DE SANTO ANDRÉ. INCENTIVO FISCAL SETORIAL CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUÇÃO DE 1988. NÃO CONFIRMAÇÃO POR LEI NO PRAZO DE DOIS ANOS APÓS A PROMULGAÇÃO DA CF. REVOGAÇÃO. ART. 41, § 1º, DO ADCT. CARACTERIZAÇÃO DE INCENTIVO CONCEDIDO SOB CONDIÇÃO E COM PRAZO CERTO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 41, § 2º, DO ADCT. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL, DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO”. (ARE 999.169 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 4.8.2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. PLANTA GENÉRICA DE VALORES. VALOR VENAL. ATRIBUIÇÃO. 1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local. Súmulas 279 e 280/STF. 2. A discussão relacionada à definição da base de cálculo de IPTU de imóvel não prevista na Planta Genérica de Valores demanda o reexame de fatos e provas e da legislação local. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC”. (RE 1.137.424 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 12.4.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 3, p. 50), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente